Tribunal: TJDFT
Processo: 0723010-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723010-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SILVA SERAFIM DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica (REsp 1.870.834/SP – Tema 1.069). A ementa do referido precedente é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/9/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 64817973): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. 1. Demonstrada a necessidade da realização de cirurgia reparadora para a continuidade do tratamento de obesidade mórbida da agravante, obrigatória é a sua cobertura pelo plano de saúde, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1.069 (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP). 2. Conforme precedentes deste TJDFT, as cirurgias pós-bariátricas constituem fase avançada do tratamento de obesidade mórbida, possuem finalidade corretiva e, portanto, não se trata de mero procedimento estético. 3. Havendo relatório do médico que assiste a agravada, indicando os procedimentos necessários, inclusive com indício de hérnia umbilical, caracteriza-se caso de cirurgia plástica reparadora, e não meramente estética, autorizando-se a concessão da tutela provisória de evidência postulada para que a seguradora de saúde custeie o tratamento.4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031